Tribunal: TJBA
Processo: 8004400-32.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8004400-32.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MAICOGIL DE SOUZA SILVA e outros

Advogado(s)
:

AGRAVADO: EMANUELLE LIMA MENDES

Advogado(s)
:
RODOLFO OLIVEIRA DOURADO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. IMÓVEL ADQUIRIDO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARA IMISSÃO LIMINAR NA POSSE. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. PREJUDICIALIDADE EXTERNA NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de imissão na posse que deferiu tutela provisória de urgência para determinar a imissão liminar da autora na posse do imóvel litigioso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência em ação de imissão na posse; (ii) analisar se a existência de ação que verse sobre a anulação de arrematação/leilão, ajuizada perante a Justiça Federal, constitui prejudicialidade externa apta a obstar a imissão na posse no juízo estadual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão da tutela de urgência em ação de imissão na posse exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme art. 300 do CPC, sendo suficientes os elementos constantes dos autos quanto à titularidade do domínio e posse injusta de terceiro.

4. A parte agravada comprovou ser proprietária do imóvel por meio de registro de compra e venda com a Caixa Econômica Federal, após consolidação da propriedade fiduciária, atendendo aos requisitos dos arts. 1.245 a 1.247 do Código Civil e art. 30 da Lei n. 9.514/1997.

5. A existência de ação anulatória do procedimento de consolidação da propriedade em trâmite na Justiça Federal não impede a concessão da imissão liminar na posse, pois não há prejudicialidade externa entre as demandas, tendo em vista a autonomia das causas de pedir e pedidos de cada ação.

6. A jurisprudência é majoritária no sentido de que a alegação de nulidades na arrematação extrajudicial não pode ser oposta ao terceiro adquirente de boa-fé, que possui direito à posse decorrente da propriedade regularmente registrada.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8004400-32.2025.8.05.0000
, em que são Agravantes
MAICOGIL DE SOUZA SILVA e JOSEANE CERQUEIRA DIAS DE SOUZ
e Agravada
EMANUELLE LIMA MENDES
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível em
CONHECER
o Agravo de Instrumento interposto e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.